Tribunal: STM
Processo: 7000704-27.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos por ex-militares em face de acórdão que não conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado de condenação criminal. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e de obscuridade, alegando que a restituição voluntária de valores ao erário, realizada antes do oferecimento da denúncia, deveria ensejar a absolvição ou o trancamento da ação penal por falta de justa causa. O acórdão embargado não conheceu da impetração original por entender que o remédio constitucional foi utilizado de forma inadequada como sucedâneo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou de obscuridade ao acolher preliminar de não conhecimento; e (ii) estabelecer se a restituição de valores à Fazenda Nacional possui relevância penal para afastar a tipicidade ou extinguir a punibilidade nos crimes de corrupção passiva e ativa, no âmbito militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Embargos de declaração restringem-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, vedada a rediscussão de matéria fática ou probatória acobertada pela preclusão ou coisa julgada.
4. O acolhimento de preliminar de não conhecimento do writ por inadequação da via eleita exaure a jurisdição do tribunal e impede legalmente a análise de mérito.
5. Habeas corpus não serve como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal para reexaminar condenações eivadas de suposto erro judiciário fora das hipóteses taxativas legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de Julgamento 1. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado fundamenta adequadamente o não conhecimento da ação por inadequação da via eleita.
Dispositivos relevantes citados CPM, art. 71, art. 102, art. 303, § 4º, art. 308, § 1º, e art. 309, parágrafo único; CPPM, art. 542 e art. 551; Regimento Interno do STM, art. 130; Portaria MF nº 75/2012.
Jurisprudência relevante citada. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000281-67.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000047-85.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi; STM, Apelação nº 7000740-11.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino; STJ, Súmula nº 599.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000704-27.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGANTE: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGANTE: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DESTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, POR NÃO TER SIDO IDENTIFICADA OBSCURIDADE OU OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000704-27.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGANTE: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGANTE: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos por ex-militares em face de acórdão que não
conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado de condenação
criminal. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e de obscuridade,
alegando que a restituição voluntária de valores ao erário, realizada antes do
oferecimento da denúncia, deveria ensejar a absolvição ou o trancamento da
ação penal por falta de justa causa. O acórdão embargado não conheceu da
impetração original por entender que o remédio constitucional foi utilizado de
forma inadequada como sucedâneo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de
vício de omissão ou de obscuridade ao acolher preliminar de não conhecimento;
e (ii) estabelecer se a restituição de valores à Fazenda Nacional possui
relevância penal para afastar a tipicidade ou extinguir a punibilidade nos crimes
de corrupção passiva e ativa, no âmbito militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Embargos de declaração restringem-se à correção de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, vedada a rediscussão de
matéria fática ou probatória acobertada pela preclusão ou coisa julgada.
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O acolhimento de preliminar de não conhecimento do writ por inadequação
da via eleita exaure a jurisdição do tribunal e impede legalmente a análise de
mérito.
5. Habeas corpus não serve como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
criminal para reexaminar condenações eivadas de suposto erro judiciário fora
das hipóteses taxativas legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de Declaração não conhecidos
Tese de Julgamento 1. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão
do mérito da causa quando o acórdão embargado fundamenta adequadamente o
não conhecimento da ação por inadequação da via eleita.
Dispositivos relevantes citados
CPM, art. 71, art. 102, art. 303, § 4º, art. 308, § 1º, e art. 309, parágrafo único;
CPPM, art. 542 e art. 551; Regimento Interno do STM, art. 130; Portaria MF nº
75/2012.
Jurisprudência relevante citada.
STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000281-67.2025.7.00.0000, Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz; STM, Embargos de Declaração Criminal nº
7000047-85.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi; STM,
Apelação nº 7000740-11.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino;
STJ, Súmula nº 599.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento destes
Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por não ter
sido identificada obscuridade ou omissão no Acórdão embargado.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023).
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou a ação: três ex-militares (referidos aqui como parte autora)
foram condenados por crimes de corrupção. O motivo foi o pagamento e o recebimento de
dinheiro ilegal para facilitar a liberação de auxílio-transporte irregular. Eles entraram com um
pedido na justiça alegando que, como devolveram o dinheiro ao governo voluntariamente
antes de o processo começar, não deveriam ter sido punidos criminalmente.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: antes deste recurso chegar ao tribunal
superior, os envolvidos foram condenados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e
receberam a punição de serem expulsos da Marinha.
O que motivou o recurso: a parte autora apresentou um tipo de pedido chamado
"Embargos de Declaração". Eles afirmaram que o tribunal, em uma decisão anterior, foi
omisso (esqueceu de analisar) e obscuro (não foi claro) ao não considerar que a devolução do
dinheiro deveria anular o crime ou encerrar o processo.
Qual foi a principal discussão no recurso: o tribunal precisou decidir se a
decisão anterior realmente tinha falhas de clareza e se a devolução de valores roubados ou
desviados tem o poder de cancelar crimes de corrupção no âmbito militar.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: o ministro relator
decidiu que a decisão anterior do tribunal foi clara e que não houve nenhum erro ou
esquecimento. Ele explicou que a corrupção é um "crime formal", o que significa que o crime
está completo no momento em que o suborno é oferecido ou aceito. Devolver o dinheiro
depois disso não apaga o crime nem restaura a ética e a lealdade esperadas de um militar.
Além disso, o ministro reforçou que esse tipo de recurso não pode ser usado para tentar
mudar uma condenação que já se tornou definitiva (quando não cabem mais recursos
normais, o chamado trânsito em julgado).
Resultado final do Recurso: os Embargos de Declaração não foram conhecidos,
e a decisão anterior que condenou a parte autora foi mantida. Todos os demais ministros
concordaram com o voto do Ministro Relator.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa dos ex-militares da
Marinha do Brasil Rodrigo Lima Alves, Fillipe Gomes Nóbrega Martins e Rafael Nicolau de
Melo Freire, em face do Acórdão prolatado por este Superior Tribunal Militar (STM) nos
autos do Habeas Corpus (HC) nº 7000436-70.2025.7.00.0000/DF.
Os acusados foram condenados pelos crimes de corrupção passiva (art. 308, §
1º, do CPM) e de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM), em continuidade
delitiva (art. 71 do CPB), tendo sido aplicada a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas (art. 102 do CPM).
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos delituosos consistiram no pagamento de vantagem indevida para
viabilizar a concessão de parcelas irregulares de auxílio-transporte.
O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 10/6/2025.
Posteriormente, a Defesa impetrou o indigitado Habeas Corpus, pleiteando a
anulação dos atos processuais desde o recebimento da denúncia ou a absolvição por
atipicidade, aplicando o princípio da intervenção mínima.
Esta Corte castrense decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), uma vez que o
Habeas Corpus foi utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal para rediscutir matéria
acobertada pela coisa julgada.
A seguir, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando que o
Acórdão padece de omissão e de obscuridade, pois deixou de enfrentar ponto essencial da
impetração, que teria potencial para modificar o resultado do julgamento.
Alega a Defesa que a restituição dos valores à Fazenda Nacional, antes do
oferecimento da denúncia, exclui a necessidade a utilização do direito penal, o que implica
falta de justa causa para a deflagração da ação penal e configura flagrante ilegalidade ou
teratologia.
Ressalta, ainda, que o Acórdão do HC deixou de apreciar a flagrante
ilegalidade na constrição do direito de ir e vir dos pacientes-embargantes, que já foram
desligados do serviço ativo da Marinha e estão em fase de cumprimento da pena.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos legais (art. 130 do
Regimento Interno do STM), considerando-os meramente protelatórios.
A PGJM argumenta, ainda, que a Defesa busca somente rediscutir tese de
atipicidade já exaustivamente analisada e acobertada pelo manto da coisa julgada.
Por fim, o Parquet reforça que o pleito de efeitos infringentes não merece
prosperar, pois estes só se prestam a esclarecer vícios intrínsecos da decisão (ambiguidade,
obscuridade, omissão ou contradição), e não para rediscutir matéria probatória já definida. No
mérito, se conhecidos, opina pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
1. Considerações Iniciais.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO LIMA ALVES e
outros, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Corte Castrense nos autos do Habeas
Corpus (HC) n° 7000436-70.2025.7.00.0000/DF.
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No acórdão embargado, este Tribunal, acolhendo a preliminar ministerial, não
conheceu do Habeas Corpus, por entender que o writ foi utilizado como substitutivo de
recurso próprio, o que demandaria exame aprofundado de cognição e revolvimento
probatório, incompatível com o rito estrito do remédio constitucional.
Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão/obscuridade por ter
deixado de enfrentar a tese da restituição dos valores à Fazenda Nacional antes do
recebimento da denúncia, o que, no seu entender, extinguiria a pretensão punitiva penal e
afastaria a justa causa para a ação penal. Requerem, inclusive, a concessão de efeitos
infringentes para que o mérito seja apreciado e a ordem concedida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) opina pelo não conhecimento
dos Embargos, por considerá-los meramente protelatórios, visto que a Defesa busca somente
rediscutir tese de atipicidade já analisada e acobertada pela coisa julgada.
Assiste razão à PGJM, conforme a fundamentação a seguir, que reitera a
inexistência de vício no acórdão e a inadequação da via processual eleita.
2. Análise da preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM.
Como subsídio para a arguição da presente preliminar, a PGJM reitera que o
Habeas Corpus, cujo julgado é rediscutido agora, não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal, tampouco como meio para rediscutir matéria preclusa ou coberta pela coisa
julgada, a menos que demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia.
Desse modo, o acolhimento da preliminar de não conhecimento do Habeas
Corpus por inadequação da via eleita exauriu a jurisdição deste Tribunal no writ. Nos
presentes Embargos de Declaração insiste a Defesa, com os mesmos argumentos já
apresentados, na reanálise do tema.
Ocorre que os Embargos de Declaração, conforme o art. 542 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado.
A pretensão defensiva de reexaminar o contexto fático (tese da restituição), após
o trânsito em julgado em 10/6/2025, e de forçar a análise de mérito, evidencia a tentativa de
transformar os aclaratórios em recurso de revisão e o HC em sucedâneo de Revisão Criminal.
Esta Corte é uníssona no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de Revisão Criminal para rediscussão de matéria fática ou probatória já
transitada em julgado, uma vez que tal instituto é o instrumento processual cabível para
desconstituir condenações eivadas de erro judiciário, conforme as hipóteses taxativas do art.
551 do CPPM. Nesse sentido dispõe o seguinte julgado:
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDA
TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE
APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO.
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. (...) III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer
do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado
como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de
poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do
mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo
sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. [...] (Habeas Corpus
Criminal n.º 7000281-67.2025.7.00.0000; Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz)
(Grifos nossos.)
Do mesmo mesmo modo, é farta a jurisprudência desta Corte castrense no
sentido de que os Embargos de Declaração não podem ter sua natureza desvirtuada, conforme
se infere no julgado a seguir:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM.
OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
(PGJM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO
PROTELATÓRIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os Embargos de
Declaração não são a via escorreita para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de
desvirtuamento de tal instituto processual. O mero inconformismo defensivo não pode servir
de supedâneo para a oposição deste instrumento recursal, porquanto o princípio da
inafastabilidade de jurisdição encontra limite no próprio ordenamento jurídico, devendo ser
considerado protelatório o recurso declaratório que visa postergar o curso ordinário da
prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada. Os
tribunais superiores vêm rechaçando esses aclaratórios – negando-lhes conhecimento –
quando constatado que o objetivo almejado pelas partes vai de encontro à finalidade desse
Recurso. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (Embargos de
Declaração
Criminal
nº
7000047-85.2025.7.00.000003/02/2025
Data
de
Julgamento: 24/04/2025 Relator: MInistro Odilson Sampaio Benzi) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento
destes Embargos de Declaração suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por não
ter sido apontado obscuridade ou omissão no acórdão embargado.
RAZÕES DE DECIDIR.
3. Do enfrentamento das teses defensivas e fundamentos de mérito.
Ao contrário do que alega a Defesa, a tese central da restituição de valores foi
devidamente enfrentada e afastada no voto do Habeas Corpus, ainda que em sede de cognição
sumária e obiter dictum, para demonstrar a ausência de manifesta ilegalidade.
É o que se verifica do seguinte trecho do acórdão embargado:
[...] Igualmente, a defesa demonstra mero inconformismo quando defende que “consta nos
autos que, em 12-03-2018, os pacientes realizaram TERMO DE ANUÊNCIA DE DÍVIDA,
onde se comprometeram com a FAZENDA NACIONAL indenizarem o prejuízo causado, com
os valores devidamente corrigidos”.
Ora, se já constava dos autos o alegado, então, mesmo que fosse possível admitir o rito
estreito do presente Writ como substitutivo de Revisão Criminal, ainda assim não haveria fato
novo, conforme se depreende na petição defensiva.
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, só a título de informação, verifica-se que a defesa argumenta que os pacientes
realizaram a restituição dos valores de origem ilícita à administração militar, que teria sido
feita “ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA”. Por isso, entende o patrono que não
haveria justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista que “a Fazenda Nacional
atribui o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou mais para a obrigação de promover
execução fiscal, como vê na Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012”, porém, com tais
argumentos defensivos, esse cenário só evidencia que este Habeas Corpus, de fato, não merece
ser conhecido, já que, comprovadamente, o presente feito não se presta a rediscutir matéria
preclusa ou coberta pela coisa julgada.
Por oportuno, cumpre lembrar que a Portaria supracitada, a qual determina, em seu art. 1º, o
não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional quando o valor for
igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não isenta o infrator de suas
responsabilidades penais, além de ser inaplicável perante esta Justiça especializada, estando
a jurisprudência castrense consolidada nesse sentido. (Habeas Corpus Criminal Nº 7000436-
70.2025.7.00.0000/DF RELATOR: Ministro Odilson Sampaio Benzi).
3.1. Irrelevância penal da restituição de valores nos crimes formais.
Os embargantes foram condenados pelos crimes de corrupção passiva (art. 308,
§ 1º, do Código Penal Militar) e corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM), ambos
em continuidade delitiva. A aplicação do crime continuado (art. 71 do CP, subsidiariamente)
justifica a unificação das penas, visto que as condutas criminosas — quebra de dever
funcional para obtenção de vantagem indevida — guardaram entre si conexão temporal,
espacial e modo de execução semelhantes, caracterizando uma série delitiva única, lesiva à
Administração Militar.
É crucial ressaltar que os delitos de corrupção, conforme a jurisprudência
consolidada desta Corte Castrense e a doutrina especializada, são de natureza formal. Logo, o
crime se consuma com a mera prática da conduta descrita no tipo penal — solicitar, receber,
aceitar promessa, oferecer ou prometer vantagem indevida.
Sobre esse assunto, assim decidi:
[...] A corrupção ativa é crime formal, cuja consumação independe do recebimento e da
aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se
consume, sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura-se mero
exaurimento [...]. (Apelação Criminal N.º 7000052-14.2020.7.12.0012)
Portanto, a ocorrência de prejuízo efetivo à Administração Militar ou a real
obtenção da vantagem são prescindíveis para a consumação do tipo.
Consequentemente, a restituição dos valores é considerada despicienda para fins
penais nos crimes dolosos de corrupção. O dano principal reside na violação da moralidade
administrativa, e a devolução do quantum não restaura a lealdade ferida.
Além disso, o Código Penal Militar prevê expressamente a extinção da
punibilidade pela reparação do dano apenas para o peculato culposo (art. 303, § 4º, do CPM).
A ausência de previsão similar para os crimes dolosos de corrupção reforça a
opção legislativa de não conferir efeito extintivo à devolução, não havendo subsistência na
alegação de devolução das verbas ao erário como causa extintiva da punibilidade ou
excludente da ilicitude/culpabilidade.
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.2. Inaplicabilidade da Portaria MF n° 75/2012 e do princípio da
insignificância.
A Defesa, ao buscar a aplicação da Portaria MF nº 75/2012, que versa sobre o
limite de R$ 20.000,00 para o não ajuizamento de execuções fiscais, vinculou-a de forma
inadequada à alegação do princípio da insignificância.
Vale inferir que, nos crimes contra a Administração Militar, o ordenamento
jurídico protege, primariamente, a moralidade, a hierarquia, a disciplina, a probidade e o
dever funcional, valores que são atingidos no momento da conduta criminosa,
independentemente do quantum do dano material.
Nesse sentido, esta Corte Castrense possui entendimento consolidado e
inarredável de que o princípio da insignificância não é de aplicação generalizada aos crimes
cometidos contra a Administração Militar, em virtude da especialidade do Direito Penal
Militar e da natureza do bem jurídico tutelado, que transcende o mero prejuízo patrimonial.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é cristalina ao reconhecer as
restrições deste princípio no âmbito da Justiça Militar da União, sobretudo em delitos
patrimoniais que envolvem bens sob sua Administração, como demonstrado no seguinte
julgado:
[...] A ausência de dano, portanto, não atrai a aplicação do Princípio da Insignificância, o
qual encontra restrições, no âmbito da Justiça Militar da União no tocante aos delitos
patrimoniais, sobretudo quando envolve bens sob a Administração Militar. (Apelação n.º
7000740-11.2021.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO).
A conduta, mesmo que envolva valores modestos, representa um grave desvalor
da ação e uma afronta direta à lealdade e à fidelidade exigidas do militar, que tem o dever de
bem zelar pelos bens e pelo prestígio da Força. A aplicação da bagatela, neste contexto,
resultaria em perigosa dessensibilização do dever militar e na relativização dos pilares da
instituição castrense.
Tal posicionamento reflete o entendimento das Cortes Superiores, materializado
na Súmula nº 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece de forma clara:
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública." Esta
súmula aplica-se mutatis mutandis ao Direito Penal Militar, visto que a Administração
Castrense exige um patamar de rigor ainda maior.
Ademais, a Portaria MF nº 75/2012 carece de qualquer relevância para o juízo
penal. Sua natureza é estritamente fiscal e administrativa, com o objetivo de racionalizar a
cobrança de tributos de interesse da Fazenda Pública, e não de tutelar o direito penal militar.
Logo, em face do princípio da independência das instâncias, os critérios de
economicidade para a cobrança tributária não possuem o condão de isentar o infrator de suas
responsabilidades penais, cuja finalidade é a proteção dos bens jurídicos fundamentais da
sociedade e das Forças Armadas.
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resumo, é nítido que o acórdão embargado não foi omisso; ele proferiu
decisão expressa sobre a inviabilidade do instrumento constitucional de Habeas Corpus para
a análise meritória, sendo a não apreciação do mérito a consequência lógica do não
conhecimento da impetração.
Não existindo vício intrínseco na decisão, e consistindo a insurgência apenas
em mero inconformismo, inexiste fundamento para a atribuição de efeitos infringentes,
devendo ser mantida incólume a decisão unânime desta Superior Corte Castrense.
4. Dispositivo.
Voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento destes Embargos
de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por não ter sido
identificada obscuridade ou omissão no acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380526v11 e do código CRC 1f13e5c8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:41:01
7000704-27.2025.7.00.0000
40001380526 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR